Tribunal: STF
Processo: Rcl 74969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MGM Produtos Siderúrgicos S/A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000167-71.2022.5.08.0107), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente Reclamação Constitucional tem como objetivo a preservação da autoridade das decisões proferidas por este excelso Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade 5766 (ADI nº 5766) e RCL nº 60.142, que tratam da possibilidade de condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 



    […]



    Em desfavor da ora Reclamante foi ajuizada Reclamação Trabalhista, por Everaldo Coelho de Sousa, Processo nº 0000167-71.2022.5.08.0107, originário da 1ª Vara do Trabalho de Marabá/PA, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.



    […]



    Nesse sentido, requereu a nulidade do contrato firmado com a empregadora e, posteriormente, o reconhecimento do vínculo empregatício pelo período de 18/02/2010 até 18/04/2022, com consequente declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho e pagamento de verbas contratuais e resilitórias devidas. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita. 



    […]



    Ainda em sede de contestação, demonstrou a ora Recorrente que o autor não fazia jus à assistência judiciária gratuita pois, embora tivesse colacionado declaração de hipossuficiência econômica, possuía/possui renda mensal superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, não atendendo ao requisito previsto no § 3º do art. 790 da CLT. 



    Em primeira instância, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    […]



    Após a interposição de Recurso Ordinário por ambas as partes, foi proferido o Acórdão reclamado (doc. anexo), que negou provimento ao apelo do obreiro e deu parcial provimento ao da ora Reclamante (empregadora), reformando a sentença no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa: 



    […]



    Conforme se vislumbra, compreendeu-se que embora o prestador recebesse valores superiores a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS, como houve apresentação de declaração de hipossuficiência econômico-financeira na peça de ingresso, os requisitos exigidos pela jurisprudência sumulada do colendo TST foram atendidos. 



    [...]



    O v. acórdão recorrido, ao não indeferir a assistência judiciária ao colaborador, que possui remuneração acima do teto estabelecido pelo artigo 790, § 3º, da CLT – fato comprovado e que consta inclusive do v. acórdão, contraria jurisprudência uniforme e recente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, bem como decisões recentes proferidas por este Colendo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5766; RCL nº 60.142).



    […]



    Em resumo, no julgamento, o Supremo Tribunal Federal consagrou que mesmo a pessoa que seja beneficiária da justiça gratuita pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, caso sucumba em alguma de suas pretensões. 



    Contudo, sendo a concessão do benefício contestada pela parte adversa, no caso a ora Reclamante, ela não pode ser concedida unicamente com base na declaração de hipossuficiência. O juiz deve, portanto, examinar todos os argumentos e provas apresentados pela parte contrária, os quais podem impedir a concessão da justiça gratuita, o que deveria ter sido feito no caso sub examine, mas foi ignorado pelo v. acórdão recorrido.” 



    Ao final, requer “a procedência do pedido inicial, com a consequente cassação da decisão proferida pela Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios, e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. 



    (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021, DJe de 03/05/2022, propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado, ao proferir sentença de improcedência da ação trabalhista, deferiu os benefício da justiça gratuita à parte ora beneficiária, condenado-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 05% do valor da causa, com determinação de suspensão da exigibilidade, pelo prazo de dois anos, nos seguintes termos:



    “Com base na Súmula 463 do C. TST, concedo ao reclamante o benefício da Justiça Gratuita, na forma do art. 790, § 3º da CLT.



    […]



    No caso dos autos, considerando a total improcedência dos pleitos autorais e observadas as disposições contidas no § 2º do art. 791-A da CLT, defiro, em favor do advogado da parte reclamada, honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa. 



    Por se tratar a parte de beneficiária da justiça gratuita, deve ser observada a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, em 20.10.2021, no que se refere ao disposto no §4º, do art. 791-A, da CLT, cujo voto foi publicado no dia 03.05.2022, no qual restou fixada a possibilidade de condenação do reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade nos casos em que beneficiário da justiça gratuita.



    […]



    Assim, a exigibilidade do pagamento fica suspensa, sendo que somente serão executados os honorários advocatícios sucumbenciais se comprovado,pelo credor, no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado desta sentença,que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Não havendo tal comprovação, ficará automaticamente extinta a obrigação, nos termos do art. 791-A, §.4º, da CLT.”



    Interposto Recuro Ordinário, embora majorado o percentual de fixação dos honorários, foi mantida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia envolvendo a comprovação da assistência judiciária gratuita requerida pelo trabalhador, sob alegação de hipossuficiência, resultou pacificada em seara trabalhista pelo item I da Súmula 463 do colendo TST, que assim dispõe: 



    [...]



    No presente caso, embora o reclamante tenha recebido valores superiores a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS, consta nos autos a declaração de hipossuficiência econômica do trabalhador, na peça de ingresso, bem como poderes específicos na procuração outorgada a seu patrono para esse fim, o que atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência sumulada do colendo TST. 



    Desse modo, deve ser mantida a sentença que deferiu os benefícios da Justiça gratuita ao reclamante. 



    […]



    Quanto ao pedido de isenção, a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.766, em 20.10.2021, no que se refere ao disposto no §4º, do art. 791-A, da CLT, cujo voto foi publicado no dia 03.05.2022, fixou a possibilidade de condenação do reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade nos casos em que beneficiário da justiça gratuita. 



    Desta feita, considerando que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, escorreita a sentença no ponto em que determinou a suspensão da exigibilidade, até comprovação, no prazo de 2 (dois) anos, da superveniente reversão da sua hipossuficiência econômica, que não poderá ser presumida em razão da apuração de créditos, no próprio ou em outro processo, em favor do beneficiário da gratuidade.” (eDoc. 29, fl. 5-7)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada, ao assentar ao manter a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade pelo prazo de dois anos, observou o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da da ADI 5.766/DF.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente